Tribunal: TJBA
Processo: 8004794-42.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004794-42.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARINALVA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SERVENTE. MUNICÍPIO DE SERRINHA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREVISÃO NA LEI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ENSINO (LEI 749/2007). SERVIDORA QUE JÁ PERCEBE ANUÊNIO COM BASE NA LEI GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LEI N.º 690/2006). CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO DO ART. 37, XIV DA CF/1988. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8004794-42.2023.8.05.0248, tendo como Apelante MARINALVA SILVA DOS SANTOS e Apelado o MUNICIPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator